Tribunal: TJPA
Processo: 0005744-43.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005744-43.2018.8.14.0401

APELANTE: MATEUS DE JESUS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO.
MENORIDADE DO RÉU. ART. 115, DO CP.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, IV c/c at. Art. 110, § 1º, art. 115, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0005744-43.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MATEUS DE JESUS MARTINS DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATEUS DE JESUS MARTINS DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018, e tentativa).

A denúncia foi recebida na data de 9 de abril de 2018.

Em suas
razões recursais
(12/08/2021), requer a reforma da sentença com a revisão da dosimetria da pena em sua terceira fase, reduzindo a causa de diminuição pela tentativa em seu máximo legal, 2/3.

Em sede de
contrarrazões
(16/03/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou (30/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Antes da análise do mérito recursal, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de apenas 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, consoante sentença condenatória.

A pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto,
o prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 08 (oito) anos, porém,
tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época do fato, o que, de acordo com o art. 115 do CPB leva o prazo prescricional a correr apenas pela metade (que no caso é de quatro anos), e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 5 de março de 2020. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 10/03/2020. O prazo para o Órgão acusador recorrer da sentença seria de 5 dias.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, na data de 16 de março de 2020, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada e a menoridade do recorrente, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, IV c/c at. Art. 110, § 1º, Art. 115, todos do CP.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade de
MATEUS DE JESUS MARTINS DOS SANTOS,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão intercorrente quanto ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, 115, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024